Tribunal: TJMT
Processo: 0021155-70.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021155-70.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (APELADO), ZANETE MOTA DE CARVALHO - CPF: 626.875.221-04 (APELADO), ANA MARIA MOTA FERREIRA - CPF: 304.305.181-53 (APELADO), ARIOLANA MOTA FERREIRA - CPF: 207.302.761-04 (APELADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 138.927.111-00 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO AUTOR -

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

NÃO INCIDÊNCIA - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual.

A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento de ofício da prescrição, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00.

A apelante aduz que promoveu todos os atos necessários à realização da citação, e que houve a interrupção quando a apelada Ariana Mota Ferreira foi citada em 2018.

Pede a aplicação da Súmula 106 do STJ e a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 147133181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta lide).

Por conseguinte, é preciso analisar se o apelante observou essa disposição legal.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 17/06/2011 com o objetivo de recebimento da dívida referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/97004-1, com vencimento em 01/09/2013 (ID. 147133162, pág. 49).

O despacho inicial foi proferido em 30/11/2017, o exequente, ora apelante, depositou a diligência em 28/07/2011 e foi intimado em 12/04/2012 a efetuar o depósito alusivo ao cumprimento do mandado de citação, contudo ficou inerte.

Com isso o juízo de origem mandou citá-lo pessoalmente e depois o feito foi extinto por abandono da causa, sentença reformada na Apelação n. 53865/2014 para determinar o prosseguimento do processo.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o apelante requereu a citação pessoal do devedor, no entanto não depositou a diligência. Diante disso, foi instado em 03/02/2015 a fazê-lo, o que realizou em 11/02/2015.

O mandado foi cumprido em 14/03/2016, porém não localizado o executado. Em 05/08/2016 o apelante pleiteou nova tentativa e foi mais uma vez intimado a efetuar o respectivo depósito, o que fez em 15/12/2016, mas o resultado foi ineficaz.

Em 08/08/2017 foi comunicado nos autos o falecimento do executado em 21/07/2017. Assim, a demanda foi suspensa por 90 dias para que o exequente promovesse a citação do espólio na pessoa do inventariante.

O apelante informou os herdeiros em 13/11/2017 e pugnou pela citação deles para habilitação na Execução, o que ocorreu por carta com AR.

Intimado a se manifestar sobre a correspondência devolvida, só se pronunciou em 27/07/2018.

Contudo, antes disso a herdeira do executado (Ariana) compareceu espontaneamente na lide. A Execução teve mais alguns andamentos, até que em 02/02/2022 as partes foram instadas a falar sobre eventual incidência de prescrição, que foi reconhecida e, desse modo, extinta a demanda.

Esse cenário mostra que o apelante não agiu com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois foi necessário intimá-lo várias vezes a depositar a diligência para o cumprimento dos mandados, e incialmente o processo chegou a ser extinto por abandono da causa, decisão reformada apenas porque a parte não foi cientificada pessoalmente, o que, no entanto, não elide a sua inércia.

Dessa maneira, tendo em vista que o vencimento do título foi em 01/09/2013, e por se tratar de Cédula Rural, cujo prazo é trienal, a prescrição ocorreu em 01/09/2016, e nessa data o executado não tinha sido citado.

São devidos os honorários arbitrados ao exequente, já que a herdeira precisou contratar advogado para defender judicialmente seus interesses quando o débito já estava prescrito e, portanto, inexigível.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro para R$2.000,00 os honorários
advocatícios fixados na sentença (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022